Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. DEPENDENTE. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. CUSTEIO DE TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pugna pela improcedência dos pedidos, e subsidiariamente, pela redução do valor da condenação a título de danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o término do plano de saúde é legítimo, visto que a parte autora não se enquadra na regra do art. 30 da Lei 9.656/98. Sustenta que não há obrigação de manutenção ou oferecimento de seguro saúde diretamente como imposto pela sentença, visto que desde 2007 não comercializa seguros individuais. Defende que não há cobertura para o tratamento reclamado (home care) segundo as cláusulas contratuais e de acordo com as resoluções da ANS, e que, em todo caso, a condição clínica da dependente não está condicionada aos cuidados técnicos em tal regime.
2. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no enunciado no 608. 2.1. O art. 30 da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de o empregado dispensado sem justa causa manter a condição de beneficiário do plano coletivo empresarial, desde que assuma o pagamento integral. 2.2. A Resolução no 488 da ANS regulamentou o artigo 30 da Lei no 9.656 e dispôs sobre a necessidade de que o empregado demitido ou exonerado sem justa causa tenha contribuído para o plano assistencial durante o vínculo de trabalho para ter o direito de manter a condição de beneficiário. 2.3. No caso em comento, restou incontroverso que a primeira autora teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa. Ademais, extrai-se do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho que a consumidora contribuía para a manutenção do plano (titular e dependente) enquadrando-se, portanto, nos parâmetros da norma protetiva, contanto que assumisse o seu custeio integral.
3. A alegação de que a operadora apenas comercializa planos de saúde coletivo, ficando impossibilitada de manter a parte autora como beneficiária, não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente maior, de ordem pública e interesse social. 3.1. Precedente: “ (...) 4. A Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU prevê a necessidade de disponibilização do plano individual quando da cessão do plano coletivo, e, embora ressalve sua aplicabilidade para os casos em que operadora oferte este tipo serviço, é de se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de hierarquia e importância maior, considerando a natureza de suas normas, que pretende tutelar a parte vulnerável da relação jurídica, de modo a se afastar a restrição imposta pela resolução e, por analogia, aplicar o disposto no art. 30 da Lei n° 9.656/98, que não faz qualquer restrição. Logo, por se mostrar contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução n° 19 da CONSU; (...)” (20150110986686APC, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016).
4. Ao plano de saúde compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico. 4.1. Precedente: “(...) 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento a ser prestado em favor do segurado. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar vai de encontro à finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana.” (07179897120218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/4/2022).
5. A negativa de manutenção do plano de saúde configurou não apenas mero inadimplemento e dissabor para as autoras, mas verdadeiro abalo psicológico apto a ensejar a reparação pretendida à título de danos morais. 5.1. No caso dos autos, a recusa indevida à cobertura pleiteada mostrou-se ainda mais delicada, pois ocorreu durante tratamento necessário à evolução de bebê com quadro de saúde debilitado.
6. No que tange ao quantum indenizatório, o julgador deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico ao infrator, de modo a desestimular condutas similares. 6.1. Em que pesem os argumentos do recorrente, tem-se que o montante fixado (R$ 5.000,00 para cada autora) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.
7. Recurso improvido.